Tribunal: TJSP
Processo: 0010779-54.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
LESÃO CORPORAL – materialidade – laudo e a prova oral confirmam a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
LESÃO CORPORAL – autoria – prova oral, declaração da vítima que confirma a prática delitiva.
PENA – reprimenda mantida – regime aberto – sursis mantido.